Tribunal: TJDFT
Processo: 0704296-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA E DEPOIMENTO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA MÍNIMA. IMPOSSIBILIDADE. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. SIMULACRO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA.
1. Inviável pleito absolutório por insuficiência probatória, pois o depoimento da vítima restou corroborado pelas declarações do policial, bem como pelo fato terem sido encontradas na residência do réu as roupas usadas por ele no dia dos fatos.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos. 2.1. Ademais, o depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade.
3. Condenação por fato posterior ao delito que se examina, não serve para consideração de maus antecedentes.
4. Na primeira fase de dosimetria da pena, diante da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, não há possibilidades de reduzir a pena-base ao mínimo legal.
5. Diante da presença de duas majorantes do crime de roubo é possível que uma delas seja utilizada para valorar negativamente as circunstâncias do crime, na primeira fase da dosimetria, e a outra na terceira.
6. A incidência da majorante pelo uso de arma de fogo no delito de roubo prescinde da apreensão e da realização da perícia para aferir seu potencial lesivo, bastando que haja provas firmes e harmônicas nos autos a respeito de sua efetiva utilização na empreitada criminosa. Recai sobre a defesa o ônus de provar tratar-se de um simulacro.
7. Apelação parcialmente provida.